Tribunal: TCU
Processo: 023.013/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela por meio de termo de compromisso firmado para construção de centro de esporte e lazer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o Acórdão 300/2026-TCU-Plenário , que negou provimento a recurso de revisão interposto contra o Acórdão 5429/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.